Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os títulos executivos, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.

2. Na espécie, é perceptível, ictu oculi, a existência de controvérsia quanto à certeza do título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, vez que o banco deixou de efetuar o pagamento, em virtude da divergência/insuficiência de assinatura.

3. Diante da necessidade de produção de provas para demonstrar a certeza da obrigação assumida, a via eleita mostra-se inadequada, remanescendo, contudo, a possibilidade de o apelante perseguir a satisfação do crédito em ação de cobrança, fundada na relação causal.

4. Recurso conhecido e desprovido.